Tribunal: TJSP
Processo: 1014140-62.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
r Estadual n.o 1.256/15. Interposição de recurso de agravo interno contra decisão que negou provimento ao apelo nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC. Manutenção do decisum. Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, já transitado em julgado. Servidora aposentada com paridade remuneratória. Inaplicável o disposto no art. 13 da LCE no 1.256/2015, que trata tão somente dos "atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005". Precedentes. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1014140-62.2020.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/03/2021

Data de publicação:

05/03/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Diretora de Escola aposentada. Pretensão ao cômputo da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15. Interposição de recurso de agravo interno contra decisão que negou provimento ao apelo nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC. Manutenção do decisum. Tese firmada no IRDR no

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Diretora de Escola aposentada. Pretensão ao cômputo da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15. Interposição de recurso de agravo interno contra decisão que negou provimento ao apelo nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC. Manutenção do decisum. Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, já transitado em julgado. Servidora aposentada com paridade remuneratória. Inaplicável o disposto no art. 13 da LCE no 1.256/2015, que trata tão somente dos "atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005". Precedentes. Recurso conhecido e não provido.